Tribunal: TJMT
Processo: 1037520-23.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037520-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), LUCAS JOSE LOPES - CPF: 051.381.201-66 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA GRACIELE SOARES DE SOUZA - CPF: 020.242.661-00 (VÍTIMA), VALQUIRIA DA SILVA SANTOS - CPF: 043.453.101-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com alegação de ausência de fundamentação idônea e de requisitos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente ou se caberia sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas, considerando a alegada ausência de fundamentação idônea e as condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima.

4.

A gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada pelas ameaças de atear fogo na residência e matar quem estivesse no local, somada aos atos de violência psicológica e patrimonial, demonstra sua periculosidade e justifica a manutenção da prisão preventiva.

5.

O histórico de violência contra a mesma vítima, comprovado pela existência de ação penal em andamento, inquérito policial e anterior prisão em flagrante, configura risco concreto de reiteração delitiva, conforme Enunciado Criminal nº 6 deste Tribunal.

6.

As condições pessoais favoráveis alegadas, como primariedade técnica, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam, conforme Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

7.

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando há indícios de escalada da violência e risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrada, com base em elementos concretos, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica. 2. O risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico de violência contra a mesma vítima, justifica a manutenção da custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam."

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
LUCAS JOSE LOPES
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 1ª Vara Especializada De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante delito em 21/10/2025, pela suposta prática do crime de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Consta dos autos que, submetido à audiência de custódia no mesmo dia, a prisão flagrancial foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, especialmente em face da reiteração delitiva e na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da ofendida.

Os impetrantes alegam, em síntese, ausência de fundamentação idônea e de requisitos autorizadores para sustentar a prisão preventiva do paciente. Sustentam que a decisão que decretou a prisão preventiva estaria embasada em fundamentação genérica, inapta a demonstrar a presença dos requisitos da custódia cautelar. Argumentam que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, trabalho lícito e está civilmente identificado.

Por essas razões, pleitearam, inclusive liminarmente, a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares menos gravosas.

O pedido liminar foi indeferido (ID 325250384).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 327067883), esclarecendo que o paciente teve prisão preventiva decretada em 21/10/2025, em virtude da prática, em tese, do crime previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal, nos termos da Lei n. 11.343/06, em detrimento da vítima Fernanda Graciele Soares de Souza. Informou ainda que a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta dos fatos e garantia da ordem pública, ante a escalada da violência praticada contra a vítima.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. José de Medeiros
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 328266369)

Sumário:
Habeas Corpus
– Ameaça – Alegada carência de fundamentação no decreto prisional, que não apontou, concretamente, a razão para a segregação cautelar – Pleito de revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, fixação de medida cautelar menos gravosa – Sem razão – Decisão adequadamente fundamentada – Gravidade concreta da conduta – Risco de reiteração delitiva – Paciente que responde a outras ações penais por violência doméstica contra a mesma vítima – Necessidade de interromper o ciclo da violência, garantir a ordem pública e preservar a integridade física e psicológica da vítima – Demonstração de periculosidade, com aparente desequilíbrio emocional e reiteração delitiva, evidenciando periculum libertatis – Incidência do Enunciado Criminal nº 6 do TCCR/TJMT – Aplicação do princípio da confiança no juiz processante – Insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva – Existência de predicados favoráveis – Irrelevância – Demostrada a necessidade da segregação – Aplicação do enunciado orientativo nº 43 do TCCR/TJMT – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente
habeas corpus
visa à revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente LUCAS JOSÉ LOPES, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea e de requisitos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão aos impetrantes.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva, como medida excepcional que é, deve ser decretada apenas quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e quando se mostrar inadequada ou insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares (art. 282, § 6º, do CPP).

No caso em análise, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a necessidade da segregação cautelar.

Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

"(...) Ainda, verifica-se a gravidade concreta do delito praticado pelo custodiado, conforme termo de declaração da vítima. A vítima narra que convive com o custodiado há aproximadamente 7 (sete) anos, relatou que o relacionamento sempre foi conturbado, marcado pelo extremo ciúme, possessividade e agressividade do companheiro. A vítima ainda narrou que tem sofrido diariamente pressão/agressão psicológica, ofensas e humilhações, sendo rotineiramente xingada de "vagabunda" e "puta", e humilhada com relação à sua incapacidade financeira de arcar com as despesas da casa em caso de separação. Não obstante, ela ainda relatou que o custodiado liga constantemente para o filho da declarante para ofendê-la e expor a intimidade do casal. Afirmou que está em processo de separação, mas que o custodiado não aceita o rompimento e proferiu ameaças graves, dizendo que, caso se separe, irá "atear fogo na casa e matar todo mundo que estiver na casa". Relatou, ainda, que o custodiado quebrou seu celular no mês passado e a ameaça de comparecer ao seu local de trabalho para forçar a perda do emprego, conduta que, segundo a vítima, já teria sido praticada em um emprego anterior. A vítima informou, ademais, ter sido agredida fisicamente pelo custodiado há 2 (dois) anos, ocasião em que chamou a Polícia e o agressor foi preso em flagrante. Após ficarem separados por 7 (sete) meses, a vítima deu-lhe uma nova chance em razão das promessas de mudança. Por fim, relatou um fato ocorrido na manhã do registro da ocorrência: ao pegar sua motocicleta com a intenção de buscar ajuda policial, o custodiado montou no veículo e, durante o deslocamento, tentava derrubá-los da moto e arrancar a chave do contato quando paravam em semáforos, visando impedir a busca por auxílio (Id. 212311017).

No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais militares, declarações da vítima, antecedentes criminais do custodiado e requisição de exame de corpo de delito.

Quanto ao periculum libertatis, entendo que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, conforme a necessidade imposta pelo art. 312 do CPP.

A gravidade concreta da conduta do custodiado é elevada e revela sua periculosidade e a necessidade de salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida. O risco à ordem pública é evidenciado pelas ameaças graves de feminicídio e de dano ao patrimônio ("atear fogo na casa e matar todo mundo que estiver na casa"), proferidas em razão de sua não aceitação da separação.

Além disso, a conduta de quebrar o celular da vítima (violência patrimonial) e de ameaçar fazê-la perder o emprego, aliada à tentativa de impedir fisicamente a declarante de procurar a Delegacia na manhã do registro da ocorrência (tentando derrubá-los da moto e arrancar a chave), denota o total desprezo do custodiado pela lei e a iminente possibilidade de reiteração criminosa, sendo a segregação cautelar o único meio capaz de cessar a violência e garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Além da gravidade do fato em si, somado ao depoimento da vítima, a segregação cautelar se impõe diante do risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pelos seus registros criminais e processuais do custodiado. Após consulta aos sistemas PJE e SEC do TJMT, constata-se que o custodiado já foi preso por crime no âmbito de violência doméstica envolvendo a mesma vítima, sendo que na oportunidade ela requereu medidas protetivas (Autos n.º 1035180-71.2023.8.11.0002), ainda verifica-se que o custodiado possui ação penal em andamento e inquérito policial por fatos praticados contra a mesma vítima (Autos n°. 1011773-02.2024.8.11.0002 e Autos n°. 1011770-47.2024.8.11.0002), bem como, executivo de pena em aberto (Autos n°. 2000398-27.2025.811.0042).

Ressalto que, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Diante desse contexto, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas e suficientes para o caso concreto, sendo necessária a segregação cautelar do custodiado para garantir a integridade física e psicológica da vítima."

Conforme se depreende da decisão acima transcrita, o magistrado fundamentou adequadamente a necessidade da prisão preventiva, apontando elementos concretos que demonstram o periculum libertatis, notadamente o risco à integridade física e psicológica da vítima, bem como a possibilidade de reiteração delitiva.

O boletim de ocorrência registrado pela vítima (ID 212311012) narra situação de extrema gravidade:

"NARRA A COMUNICANTE E VÍTIMA QUE NA DATA DE HOJE, EM DETRIMENTO DE DIVERSOS DESENTENDIMENTOS COM SEU CONVIVENTE O SENHOR LUCAS JOSÉ LOPES, AO ACORDAR DECIDIU PROCURAR AJUDA POIS VEM SOFRENDO PRESSÃO/AGRESSÃO PSICOLÓGICA DO LUCAS E ISSO JÁ VEM ACONTECENDO A UM CERTO TEMPO, CERCA DE UM ANO E DOIS MESES ONDE O LUCAS NUNCA ACEITOU A SEPARAÇÃO E SEMPRE PROMETE MELHORA E NUNCA CUMPRE COM AS PROMESSAS. INFORMA A COMUNICANTE QUE O LUCAS A XINGA DIARIAMENTE E AINDA AMEAÇA COLOCAR FOGO NA CASA E AFIRMA QUE MATARÁ QUEM ESTIVER NA CASA COM A COMUNICANTE, LIGA PARA O FILHO DA VÍTIMA XINGANDO-A E DIZENDO QUE NÃO QUER VER O AFILHADO NA CASA PARA PRESSIONAR POIS SABE O QUANTO É IMPORTANTE A FAMÍLIA PARA FERNANDA, E QUE NO MÊS PASSADO QUEBROU O CELULAR DA COMUNICANTE, AMEAÇA TAMBÉM DE IR AO SERVIÇO DA COMUNICANTE E FAZER COM QUE ELA PERCA O SERVIÇO O QUE JÁ OCORREU QUANDO FERNANDA TRABALHAVA EM OUTRO SERVIÇO. INFORMA AINDA QUE NESTA MANHA QUANDO PEGOU SUA MOTO AFIM DE PROCURAR AJUDA POLICIAL, O LUCAS MONTOU NA MOTO ACHANDO QUE A FERNANDA NÃO TERIA CORAGEM DE IR A UMA DELEGACIA, POREM QUANDO ESTAVAM EM DESLOCAMENTO O LUCAS TENTAVA DERRUBA-LOS DA MOTO E QUANDO PARAVA EM SEMÁFOROS TENTAVA ARRANCAR A CHAVE DO CONTATO DA MOTO. OBS: QUANDO A VÍTIMA E O ACUSADO CHEGARAM A ESTA DELEGACIA E FOI RELATADO PELA FERNANDA O OCORRIDO, SENDO SOLICITADO PELO POLICIAL QUE AGUARDASSEM A ANALISE DO FATO PELA AUTORIDADE POLICIAL, ONDE A ACOLHER A FERNANDA NA SALA DAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, LUCAS SAIU CORRENDO DA DELEGACIA, SENDO VERBALIZADO PARA O LUCAS PARAR DE CORRER ONDE ESTE CORRIA AINDA MAIS ATÉ SER ALCANÇADO E DETIDO PARA DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL."

No termo de declaração da vítima (ID 212311017), ela relata:

"QUE A DECLARANTE CONVIVE COM LUCAS JOSÉ LOPES HÁ APROXIMADAMENTE 7 ANOS; QUE A DECLARANTE RELATA QUE A VIDA DO CASAL SEMPRE FOI CONTURBADA; QUE LUCAS É MUITO CIUMENTO, POSSESSIVO E AGRESSIVO; QUE A DECLARANTE VEM SOFRENDO PRESSÃO/AGRESSÃO PSICOLÓGICA, OFENSAS E HUMILHAÇÕES DIARIAMENTE; QUE A DECLARANTE ESTÁ TENTANDO SE SEPARAR DE LUCAS, MAS ELE NÃO ACEITA A SEPARAÇÃO; QUE ALÉM DE PROMETER MELHORAR ELE AINDA DIZ QUE SE SEPARAR VAI ATEAR FOGO NA CASA E MATAR TODO MUNDO QUE ESTIVER NA CASA; QUE DIARIAMENTE A DECLARANTE SOFRE AGRESSÃO VERBAL; QUE O LUCAS A XINGA DIARIAMENTE A DECLARANTE DE VAGABUNDA E PUTA E A HUMILHA DIZENDO QUE NÃO VAI SEPARAR DELE PORQUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE PAGAR AS DESPESAS DA CASA E O FINANCIAMENTO DA CASA; QUE LUCAS LIGA CONSTANTEMENTE PARA O FILHO DA DECLARANTE PARA FICAR XINGANDO-A E EXPONDO A RELAÇÃO DO CASAL; QUE NO MÊS PASSADO, LUCAS QUEBROU O CELULAR DA DECLARANTE E AMEAÇA TAMBÉM DE IR AO SERVIÇO DA DECLARANTE PARA FAZER COM QUE ELA PERCA O SERVIÇO O QUE JÁ OCORREU QUANDO A VÍTIMA TRABALHAVA EM OUTRO SERVIÇO; QUE A DECLARANTE JÁ FOI AGREDIDA POR LUCAS HÁ 2 ANOS ATRÁS; QUE NA OCASIÃO A DECLARANTE CHAMOU A POLÍCIA E LUCAS FOI PRESO EM FLAGRANTE; QUE FICARAM SEPARADOS POR 7 MESES E APÓS ALGUMAS PROMESSAS DE MUDANÇA, A DECLARANTE DEU-LHE UMA CHANCE; QUE A VÍTIMA INFORMA QUE NESTA MANHÃ QUANDO PEGOU SUA MOTO AFIM DE PROCURAR AJUDA POLICIAL, O LUCAS MONTOU NA MOTO ACHANDO QUE A VÍTIMA NÃO TERIA CORAGEM DE IR A UMA DELEGACIA, POREM QUANDO ESTAVAM EM DESLOCAMENTO O LUCAS TENTAVA DERRUBÁ-LOS DA MOTO E QUANDO PARAVA EM SEMÁFOROS TENTAVA ARRANCAR A CHAVE DO CONTATO DA MOTO; QUE A DECLARANTE DESEJA MEDIDA PROTETIVA;"

Nas
informações
prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 327067883), o magistrado reafirmou os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva:

"Extrai-se dos autos que a vítima convive com o paciente há cerca de 7 anos e relata relacionamento conturbado, marcado por ciúme extremo, possessividade e agressividade, bem como que sofre diariamente violência psicológica — ofensas e humilhações (é chamada de "vagabunda" e "puta"), é rebaixada quanto à capacidade financeira e tem o filho provocado pelo agressor para expor sua intimidade. A vítima afirmou estar em processo de separação, não aceito pelo paciente, que a ameaçou de "atear fogo na casa e matar todo mundo que estiver na casa" caso ela se afaste. Relatou também que, no mês anterior, o paciente quebrou seu celular e a ameaçou de ir ao seu local de trabalho para fazê-la perder o emprego, conduta que já teria praticado anteriormente. Mencionou ainda ter sido agredida fisicamente há dois anos, ocasião em que o paciente foi preso em flagrante. Após sete meses separados, reatou o relacionamento em razão das promessas de mudança feitas por ele. Também relatou que, na manhã do registro da ocorrência, ao tentar sair de motocicleta para buscar ajuda policial, o custodiado subiu no veículo e tentou derrubá-los e arrancar a chave da ignição para impedir sua saída. Assim, restou evidenciando a periculosidade do agente e a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e a integridade física e mental da vítima."

Diante desse contexto fático, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima.

A gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada pelas ameaças de "atear fogo na casa e matar todo mundo que estiver na casa", bem como pelos atos de violência psicológica e patrimonial (quebra do celular da vítima), demonstra sua periculosidade e justifica a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, o comportamento do paciente ao tentar impedir que a vítima procurasse ajuda policial, tentando derrubá-la da motocicleta e arrancar a chave do contato, bem como sua fuga da delegacia quando percebeu que a vítima estava sendo acolhida, revela seu desprezo pela lei e reforça a necessidade da segregação cautelar.

Importante destacar que, conforme informado pelo magistrado, o paciente possui histórico de violência contra a mesma vítima, tendo sido preso anteriormente por crime no âmbito de violência doméstica, além de responder a ação penal e inquérito policial por fatos praticados contra ela, bem como possuir executivo de pena em aberto.

Esse histórico de reiteração delitiva, somado à gravidade concreta da conduta, justifica plenamente a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado no
Enunciado Criminal nº 6 deste Tribunal
:
"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pelos impetrantes (primariedade técnica, residência fixa e trabalho lícito), é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Nesse sentido, o
Enunciado n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
estabelece:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

Sobre o tema:

“[...] III. Razões de decidir
5. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta. Indica depoimentos colhidos, notícia de agressões e ameaças no contexto doméstico, vulnerabilidade da vítima gestante e presença de lesões, além de histórico de violência anterior e de investigação por delitos patrimoniais em curso, evidenciando risco atual à ordem pública e à integridade da ofendida. 6. O risco de reiteração delitiva é inferido de elementos objetivos, inclusive registros pretéritos e medidas protetivas anteriores, conforme orientação desta Corte, o que autoriza a custódia para garantia da ordem pública (Enunciado Orientativo n. 6/TCCR/TJMT). 7. A manifestação do Ministério Público em sentido eventualmente favorável não vincula o magistrado. O juízo decide de forma motivada, com base nos elementos dos autos e nos requisitos legais da prisão preventiva. 8. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da medida extrema quando presente o periculum libertatis, segundo entendimento consolidado (Enunciado Orientativo n. 43/TCCR/TJMT). 9. O princípio da homogeneidade não obsta a prisão preventiva. 10. As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher mantém-se quando a decisão evidencia, de forma concreta, risco à ordem pública e à integridade da vítima. 2. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares do art. 319 do CPP não afastam a custódia quando insuficientes para conter o periculum libertatis. 3. O princípio da homogeneidade não se aplica para obstar a prisão cautelar. 4. A manifestação ministerial não vincula o juízo quando presentes os pressupostos legais da custódia.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21, § 2º; CP, arts. 61, II, “h”, 69 e 147, § 1º; CPP, arts. 282, II, 312, 313, III, e 319; Lei n. 11.340/2006, arts. 5º, III, 7º, I e II, e 12-C, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1030245-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 31.10.2025; TJ-MG, HC Criminal n. 1236215-97.2024.8.13.0000, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 13.03.2024; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 6; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43.
(N.U 1035890-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

“[...] 5. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, já que o paciente demonstrou risco de reiteração delitiva, e as medidas cautelares alternativas não são eficazes para garantir a proteção da vítima.
6. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, Portaria n. 27/2021 e Resolução n. 492/2023) impõe a necessidade de proteção efetiva à vítima de violência doméstica, legitimando maior valoração probatória das declarações da ofendida e reforçando a indispensabilidade da custódia. [...] (N.U 1039274-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025)

“[...] 1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção à integridade física e psíquica da vítima, notadamente diante da demonstração concreta de ameaça proferida pelo paciente, que admitiu ter enviado mensagem contendo a frase "hoje eu mato você".
2. A alegação de que a mensagem seria uma "brincadeira" não afasta o dolo específico do crime de ameaça, especialmente quando evidenciado que a vítima sentiu real temor, inclusive acionando a polícia e solicitando medidas protetivas de urgência.
3. Demonstrado o histórico de violência doméstica do paciente, com registros de outras medidas protetivas anteriormente deferidas em favor de vítima diversa, bem como sendo investigado em outro feito por crimes de injúria, ameaça e vias de fato, evidencia-se a necessidade da manutenção da prisão preventiva para cessar a escalada criminosa no âmbito da violência doméstica.
4. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes no caso concreto, dado o histórico de reiteração delitiva do paciente e a necessidade de proteção efetiva à integridade da vítima.
5. Ordem denegada.
(N.U 1015952-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

No que tange à alegação de que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso, entendo que, diante da gravidade concreta da conduta e do histórico de violência do paciente contra a mesma vítima, tais medidas se mostrariam inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida.

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a proteção da vítima deve ser priorizada, especialmente quando há indícios de escalada da violência e risco concreto à sua integridade física e psicológica, como ocorre no presente caso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025